Tribunal: TJMT
Processo: 0005860-67.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005860-67.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO ROBERTO DE FREITAS - CPF: 415.552.011-72 (APELADO), JUCELIA REZENDE DE MENDONCA PESSOA - CPF: 201.710.481-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA.

Ausente prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez previsto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 169185023) proferida em
ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c/c aposentadora por invalidez
proposta por
Eduardo Roberto de Freitas
.

Assegura que não foram preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não há incapacidade de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Assevera que, caso não seja mantida a condenação ao pagamento de aposentadoria por invalidez, deve ser considerada como data do início da incapacidade o apontado pela perícia judicial, qual seja, setembro de 2015.

Afiança que “
deve ser levado em consideração o fato de que o laudo judicial é confeccionado por profissional habilitado, equidistante dos interesses das partes e com expertise no assunto. Tanto é assim que se fosse suficiente apenas a análise judicial da documentação médica, sequer seria necessário designar uma perícia judicial. Porém, não é isso que ocorre
.”.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes
os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência
.

Contrarrazões (Id. 169185028).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo totalmente procedentes os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual condeno o Requerido ao pagamento do referido benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez decorrente de acidente de trabalho, em favor da parte autora, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.o 8.213/91, bem como o pagamento do 13o salário, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela antecipada.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.

No tocante aos honorários sucumbenciais, condeno a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3o, do CPC, que recairá sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Isento a parte demandada ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96 c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3o, inciso I do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 169185023 – fls. 3).

Eduardo Roberto de Freitas, atualmente com sessenta (60) anos de idade, na data de 1o de setembro de 2015 sofreu acidente de trabalho no desempenho da função de
vaqueiro
, que ocasionou
entorse na coluna
, ainda, houve registro de Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT no 2015.385.762-5/01 (Id.

169184992 – fls. 90).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber
auxílio-doença acidentário no 611.956.667-1 (espécie 91)
, pelo período de 17 de setembro de 2015 a 14 de março de 2017, quando passou usufruir de auxílio-doença acidentário no 619.050.225-7 (espécie 91) de 21 de junho de 2017 a 6 de agosto de 2018 (Id. 169184992 – fls. 84/87).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, exige-se incapacidade insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

O laudo pericial descreve:

[...] 4. Discussão

Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos lombares com radiculopatia, associado a espondiloartrose lombar, estando em acompanhamento e uso de medicamentos, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente
.

5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
.
Não apresenta limitação para a vida independente
.

6. Resposta aos quesitos

[...]

b) Da Requerente:

1) O periciando é (portador de alguma doença, lesão, sequela ou deficiência? Caso positivo, informar o nome e o CID e, desde quando?

Resposta: Sim, transtorno dos discos lombares com radiculopatia – M51.1, associado a espondiloartrose lombar – M47.8, desde setembro de 2015.

2)
Tal doença, lesão, sequela ou deficiência incapacita o periciando para suas atividades laborativas
?

Resposta:
Não constatado
.

3) O Autor necessita de uso contínuo de medicamentos?

Resposta: Não constatado.

4) A doença, lesão, sequela ou deficiência poderá ser recuperada através de algum tratamento médico?

Resposta: Atualmente apresenta patologia estabilizada clinicamente.

5)
A incapacidade é total ou parcial
?
É Temporária ou Permanente
?

Resposta:
Não se aplica
.

c) Do Requerido:

1) Queixa que (o)a pericianda apresenta no ato da perícia.

Resposta: Dor em região lombar, desencadeado pela mudança climática, longo período em ortostatismo e sentado, associado a dor em ambos os membros inferiores, mais intenso à esquerdo.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta: Transtorno dos discos lombares com radiculopatia – M51.1, associado a espondiloartrose lombar – M47.8

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Resposta: Degenerativa e traumática.

4)
Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido
? Justifique indicando o agende de risco ou agente nocivo causador.

Resposta:
Não constatado
.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Sim, de concausa, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos, exames complementares e laudo médico pericial pelo INSS.

6)
Doença/moléstia ou lesão toma o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual
? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
Não constatado, de acordo com o exame clínico-pericial
.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciando(a)a é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta: Não se aplica.

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete a periciado(a)a.

Resposta: Setembro de 2015.

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

Resposta: Não se aplica.

10) A incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

Resposta: Não se aplica.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

Resposta: Sim, entre os meses do setembro de 2015 a agosto de 2018, conforme relatórios médicos e exames complementares.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se a periciando(a) está apto(a) para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Resposta: Não se aplica.

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

Resposta: Não se aplica.

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?

Resposta: Não há como afirmar, pois não apresentou sua receita médica atual. Não há a indicação do tratamento cirúrgico. O tratamento é oferecido pelo SUS.

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessão da incapacidade)?

Resposta: Não se aplica.

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhora elucidação da causa.

Resposta: Nada a acrescentar.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.

Resposta: Não. [...]. (Id. 169185016 – fls. 4/7). [sem negrito no original]

Constata-se pela perícia médica que o apelado não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa.

Dessa forma, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, visto que não há comprovação nem de incapacidade laborativa permanente, tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

[...]
Reconhecido por prova pericial a capacidade da parte apelante para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não há se cogitar o deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1013127-69.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 6 de dezembro de 2022). [sem negrito no original]

[...] 1.
A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que somente será concedida a aposentadoria por invalidez
‘
quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento
.’ (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

2.
Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por idade, eis que não existe incapacidade laboral, tampouco o auxílio acidente ou redução na capacidade funcional
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0003214-72.2012.8.11.0009, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 18 de maio de 2020). [sem itálico e negrito no original]

Provido o recurso, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa
,
com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023